Tribunal: TJPA
Processo: 0008715-60.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008715-60.2017.8.14.0037

APELANTE: ELCILENE CARVALHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA MARIA DA SILVEIRA GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse por insuficiência de provas, sem a realização da prova oral previamente requerida pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal expressamente requerida, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado somente é cabível quando o conjunto probatório existente for suficiente para a formação do convencimento judicial.

4.

A prova testemunhal requerida mostra-se pertinente à apuração da posse anterior, do alegado esbulho e das circunstâncias da ocupação do imóvel.

5.

A sentença fundamentou a improcedência justamente na insuficiência de provas, apesar de não ter oportunizado a produção da prova oral requerida.

6.

A supressão da fase instrutória, em tais circunstâncias, viola o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer prova pertinente e a improcedência da demanda é fundamentada na insuficiência probatória. 2. Em ações possessórias, a prova testemunhal constitui meio adequado para esclarecimento das circunstâncias fáticas controvertidas. 3. A constatação de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 369, 370, 1.022, 82 e seguintes, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 25.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELCILENE CARVALHO DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
ANA MARIA DA SILVEIRA GEMAQUE
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

Inicialmente, a autora ajuizou ação possessória alegando ter adquirido, em 2007, um terreno situado no Município de Oriximiná/PA, sustentando que a requerida teria promovido esbulho da área ao realizar construção no local. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a reintegração da posse, a abstenção de novas intervenções sobre o imóvel e a condenação da demandada aos ônus sucumbenciais.

Sobreveio sentença de mérito (ID
0072259
) por meio da qual o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão examinou o conjunto documental produzido nos autos e concluiu pela insuficiência dos elementos apresentados para comprovação do alegado esbulho possessório e do direito invocado pela autora.

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, que teria ocorrido omissão na sentença em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal e oitiva de testemunhas anteriormente arroladas.

Na sequência, os embargos declaratórios foram rejeitados. A decisão consignou que não estavam presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, registrando que a irresignação manifestada possuía natureza recursal e deveria ser deduzida por meio processual adequado.

Posteriormente, a autora interpôs recurso de apelação (ID
20072266
), defendendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustentou que havia requerido a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, afirmando que o julgamento antecipado da lide teria impedido a adequada demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Por fim, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID20072270), pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade do julgamento realizado pelo Juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressuposto de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da instrução probatória requerida pela autora, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de reintegração de posse sustentando ter exercido posse sobre o imóvel descrito na inicial e afirmando ter sido vítima de esbulho praticado pela demandada. Desde a petição inicial, requereu a produção de prova testemunhal, apresentando, inclusive, rol de testemunhas. Posteriormente, em ID 20072241, houve reiteração do interesse na produção da prova oral, mediante requerimento de designação de audiência de instrução e julgamento.

Não obstante, o feito foi julgado antecipadamente, sendo os pedidos julgados improcedentes em razão da insuficiência dos elementos probatórios constantes dos autos para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, o magistrado singular manteve a sentença, consignando que o inconformismo da parte deveria ser veiculado pela via recursal adequada.

Embora o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autorize o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas, tal faculdade somente pode ser exercida quando o conjunto probatório já existente se revelar suficiente para a formação do convencimento judicial acerca das questões controvertidas. Do contrário, havendo necessidade de dilação probatória e sendo a prova requerida pertinente ao deslinde da controvérsia, impõe-se oportunizar às partes o exercício pleno do direito à prova, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, dispõe o art. 369 do Código de Processo Civil que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Por sua vez, o art. 370 estabelece que caberá ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir apenas aquelas consideradas inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia possui nítido conteúdo fático. A apuração acerca da existência de posse anterior, da ocorrência de eventual esbulho e das circunstâncias em que se deu a ocupação do imóvel constitui matéria que, em regra, admite ampla produção probatória, especialmente por meio de testemunhas que possam esclarecer a dinâmica dos fatos e a situação possessória discutida nos autos.

Não se verifica, ademais, qualquer elemento apto a demonstrar que a prova oral requerida fosse manifestamente inútil, irrelevante ou destinada exclusivamente a retardar o andamento processual. Ao contrário, a prova postulada guarda relação direta com os fatos controvertidos e poderia contribuir para a adequada reconstrução do contexto possessório submetido à apreciação judicial.

Mostra-se relevante observar, ainda, que a improcedência da demanda decorreu justamente da conclusão de insuficiência probatória quanto aos fatos alegados pela autora. Nessa hipótese, a supressão da fase instrutória assume especial relevância, pois impede que a parte produza os meios de prova previamente requeridos e potencialmente aptos a influenciar o resultado do julgamento. Em situações dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a ocorrência de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado impede a produção de prova pertinente e necessária à demonstração dos fatos controvertidos.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2.
Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos. (STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019) (grifo nosso)

Evidentemente, não se está a afirmar que a prova testemunhal conduzirá necessariamente ao acolhimento da pretensão possessória. Tal exame compete ao Juízo de origem após a regular instrução do feito. O que se verifica, nesta fase processual, é apenas a existência de prejuízo decorrente da ausência de oportunidade para produção de prova regularmente requerida e relacionada ao objeto litigioso.

Dessa forma, considerando que a controvérsia demanda exame aprofundado de circunstâncias fáticas, que houve requerimento expresso de produção de prova oral e que a sentença de improcedência foi fundada justamente na insuficiência dos elementos probatórios disponíveis, concluo pela ocorrência de cerceamento de defesa, circunstância que impõe a desconstituição da sentença recorrida.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e dos atos decisórios subsequentes, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando-se a produção das provas requeridas e reputadas pertinentes, prosseguindo-se, ao final, com novo julgamento da causa, à luz do conjunto probatório integralmente formado.

3
.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação, para declarar a nulidade da sentença recorrida, em razão da configuração de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a apreciação dos requerimentos probatórios formulados pelas partes e regular prosseguimento do feito, ficando prejudicada, por ora, a análise do mérito da pretensão possessória deduzida na demanda.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que a hipótese não envolve confirmação da sentença recorrida nem julgamento definitivo de mérito em favor da parte recorrida, mas sim a sua desconstituição para retomada da marcha processual.

Considerando a natureza da presente deliberação, que possui caráter exclusivamente anulatório e não implica solução definitiva da controvérsia, a definição acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais deverá ser realizada pelo Juízo de origem ao final da demanda, após a prolação de nova sentença, observando-se o resultado final do processo e os critérios estabelecidos nos arts. 82 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026